Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CARTÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DANOS MORAIS E APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE ATINJA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito entre as partes, tendo, no entanto, rejeitado o pleito indenizatório. O juízo declarou inexistente a relação jurídica que deu azo ao débito, não reconhecendo no caso a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro, ao passo que rejeitou o pleito indenizatório, considerando a inexistência de prova de situação que ofendesse os direitos da personalidade.

2. No caso, a demandante alega que a instituição financeira demandada emitiu, sem autorização, cartão de crédito em seu nome, o qual foi utilizado entre os dias 09/08/2022 e 10/08/2022, com operações totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Com a apelação, a autora pretende a reforma da sentença tão somente para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau.

3. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias de cada cobrança. Na situação dos autos, a autora não logrou êxito em comprovar efetivo dano aos seus direitos da personalidade, não havendo qualquer indicativo cabal de situação vexatória ou constrangedora suficiente a embasar o pleito indenizatório. Com efeito, não há visualização de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto da dívida, publicidade negativa ou cobrança eivada de ameaça, coação ou constrangimento.

4. É incabível a aplicação retroativa das astreintes, isto é, após o cumprimento da decisão judicial, haja vista que a multa cominatória tem caráter coercitivo, e não punitivo.

5. Apelação conhecida e não provida.